Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709098-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO DE CARVALHO MELO RECORRIDO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por LEONARDO DE CARVALHO MELO, parte autora, em face de sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva para excluir dos autos as empresas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa ART VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais. Oferecidas contrarrazões pelas empresas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A (IDs 62860733 e 62860734). Este Juízo determinou a comprovação da alegada hipossuficiência da recorrente (ID 62909266). Todavia, o recorrente manteve-se inerte (ID 63723669), razão pela qual foi indeferido o seu pedido, abrindo-se prazo para recolhimento das custas e do preparo (ID 63832493). Novamente o recorrente não se manifestou nos autos (ID 64825957). É o relato do necessário. Decido. O art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, estabelece que a recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, incabível a intimação pessoal da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono das empresas recorridas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital